Tribunal: TJSP
Processo: 1504789-07.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2017 a 2020. Acolhimento de objeção de não executividade. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Alegação de responsabilidade da objetante pelo pagamento do tributo. Procedência. Compromisso de venda e compra firmado em abril de 2015. Sujeição passiva da

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2017 a 2020. Acolhimento de objeção de não executividade. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Alegação de responsabilidade da objetante pelo pagamento do tributo. Procedência. Compromisso de venda e compra firmado em abril de 2015. Sujeição passiva da promitente vendedora e compromissária compradora. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.